Tribunal: STF
Processo: AI 577531
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO
   AO APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS
   RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.
- Impõe-se, à
   parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento,
   a obrigação processual de impugnar todas  as razões em que se
   assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de
   admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.